Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-57.2021.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato franquia, cumulada com pedidos de devolução de valores e de indenização por danos morais, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. Apelações do autor, da corré franqueadora e de corréu pessoa física, excluído do processo.

Anulado o contrato de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato franquia, cumulada com pedidos de devolução de valores e de indenização por danos morais, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. Apelações do autor, da corré franqueadora e de corréu pessoa física, excluído do processo.

Anulado o contrato de franquia, cabe, no caso concreto, a devolução dos valores gastos pelo franqueado com taxas de "marketing", restituídas as partes ao "status quo ante". Art. 182 do Código Civil.

Embora a sentença tenha anulado o contrato por vício de vontade (erro essencial), comprovou-se a ausência de entrega tempestiva da COF, o que também é causa de anulabilidade (art. 2o, §§ 1 o e 2o da Lei de Franquia). Franqueado que permaneceu no negócio por pouco mais de um mês, lapso de tempo insuficiente para sanação da irregularidade. Aplicação do Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Não configuração de danos morais decorrentes de mensagens enviadas pela franqueadora em grupo de WhatsApp. Hipótese narrada que constitui mero aborrecimento, ausente lesão jurídica relevante.

Sentença reformada em parte e em parte mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Apelação do franqueado a que se dá parcial provimento. Apelação da franqueadora a que se nega provimento. Apelação do corréu pessoa física a que se dá provimento para condenar o autor a pagar a seu patrono honorários advocatícios.